Tribunal: STF
Processo: RE 1580577
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 52, fl. 1):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. COMPETÊNCIA DA 14ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS QUE VERSEM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM FLUIR DO VENCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, QUE DEPENDE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NO MÉRITO, SERVIDORA MUNICIPAL QUE PERSEGUE A IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÕES E RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AO RECONHECIMENTO DE DIREITO À PROGRESSÃO POR MÉRITO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 4.974, DE 2000. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MACEIÓ alega que o acórdão violou os arts. 5º, II, 37, 22, I, 98, I, e 125, da CF/88.
Para tanto, sustenta que “é incontroverso nos autos que a ação em questão versa sobre eventual direito de servidor público municipal a promoção na carreira e respectiva verba retroativa, e que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos. Além disso, também é incontroverso que, sobre essa ação, sobreveio decisão da Corte Local que declarou competente Juízo Comum em detrimento de Juizado Especial da Fazenda Pública já instalado” (Doc. 56, fl. 8).
Afirma que “a lei estadual retirou da competência dessas unidades matérias cuja apreciação era vinculada por lei federal, uma vez que não figuravam dentre as exceções do art. 2º, §1º, supra. Essa lei estadual é, portanto, manifestamente inconstitucional.” (Doc. 56, fl. 10). 
Aduz que, “uma vez tendo criado os ditos juizados na comarca, não pode o Estado dispor de forma diversa da lei federal sobre a competência desse órgão jurisdicional.” (Doc. 56, fl. 14).
Argumenta que “[a] alegada inconstitucionalidade formal se reforça mais pelo fato de que, ao implicarem em redistribuição dos processos aos juízos comuns, as normas em comento trazem como consequência a submissão dos feitos ao procedimento ordinário, quando estes deveriam ser tramitados sob o rito sumaríssimo dos Juizados, havendo, mais uma vez, violação à competência da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I).” (Doc. 56, fl. 14).
Acrescenta que “a Resolução n. 11/2019 do Tribunal de Justiça de Alagoas incorre no mesmo vício, pois o art. 2º, §3º, V, de redação idêntica e mencionado na decisão vergastada, tem a mesma redação da lei estadual supramencionada. É igualmente inconstitucional. Aliás, a inconstitucionalidade é maior, por alterar a competência dos juizados especiais da fazenda pública estadual por norma infralegal.” (Doc. 56, fl. 15).
Opostos Embargos de Declaração (Docs. 59 e 71), foram rejeitados (Docs. 67 e 81).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 92).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 56, fls. 6-7):

“Há repercussão geral diante da relevância jurídica da questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, uma vez que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, tal como estabelecem os conceitos jurídicos empregados pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Com efeito, Lei Estadual n. 8.175/2019 e Resolução nº 11 do TJAL, a pretexto de regulamentar o art. 98, I, da Constituição da República, alteraram a competência jurisdicional dos juizados especiais da fazenda pública, competência essa estabelecida pela Lei Federal 12.153/2009, o que implicou em ofensa a diversos dispositivos constitucionais. 
Entenda-se bem: essas normas locais legislaram de forma diversa, quanto à competência dos juizados especiais, daquela estabelecida pelo direito federal. O Estado de Alagoas invadiu, portanto, a competência da União para dispor sobre direito processual, contrariando a Carta Magna; ainda, julgou válida lei local (lei alagoana nº 8.175/2019) contestada em face de lei federal (Lei º 12.153/2009). 
Sucede, porém, que não podem os Estados membros alterar a competência dos juizados especiais, questão que repercute, pois, não só no âmbito do foro de Maceió, nas ações ajuizadas contra o Município ora recorrente, mas em todo os Estados da Federação que hajam criado juizado especial da fazenda pública estadual. 
Deveras, a tese firmada no julgamento do presente recurso extraordinário alcançará todos os Estados que pretendam alterar a competência dos juizados especiais por lei local, legislando de forma diversa do que estatui o direito processual da União. 
Impende registrar, a esse propósito, que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de declarar a inconstitucionalidade de lei estadual que alterou a disciplina federal dos juizados especiais, inclusive no que se refere à competência, conforme se verifica do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1807 e nº 4161. E como o acórdão do Tribunal de Justiça, ora recorrido, se funda em lei estadual editada em violação direta e frontal a esses precedentes firmados pela Suprema Corte, é maior a presença da repercussão geral no caso dos autos. Em verdade, o acórdão atenta contra essa interpretação constitucional conferida pelo STF, malferindo, com isso, a inteireza do sistema jurídico constitucional. 
Presente a repercussão geral, pugna-se pela admissão do recurso extraordinário.“

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda, há julgados nesta CORTE indicando a falta de repercussão geral do específico assunto tratado neste RE: RE 1553442, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ de 16/06/2025; RE 1557626,  Min. NUNES MARQUES, DJ de  19/09/2025.
Além dos obstáculos atinentes à relevância da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não vem conhecendo de recursos idênticos ao presente. Vejam-se os argumentos do Ilustre Ministro CRISTIANO ZANIN no RE 1571669 (DJ de 10/10/2025):

“No mesmo sentido, destaco precedentes em que esta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral de casos nos quais foi debatida a competência dos Juizados Especiais à luz de normas infraconstitucionais: 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 768.339 RG/SC — Tema 213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2009). 
Ementa: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional (ARE 640.671 RG/RS — Tema 433, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2011).”

No mesmo sentido: RE 1573732, Min LUIZ FUX, DJ de  17/10/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente